Tribunal: TJDFT
Processo: 0741357-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741357-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEILA ROSA GARCIA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0710315-42.2021.8.07.0001 - id 142394507) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora mensal 20% da sua remuneração, excetuados os descontos compulsórios. Alega, em suma, que possui outros descontos em folha de pagamento, de forma que os 20% definidos afetará o atendimento de suas necessidades básicas. Afirma que não mais receberá pela função comissionada, o que reduzirá seu salário líquido para R$ 6.659,56. Requer a tutela de urgência para suspensão da penhora. 2. Ausente o periculum in mora, pois o cumprimento da decisão agravada foi subordinado à sua preclusão, o que dependendo julgamento do presente agravo Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator